Tribunal: TJBA
Processo: 8047347-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047347-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

AGRAVADO: JEFFERSON ALVES DE ASSIS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIMAR DO NASCIMENTO TOMAZINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL COM REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA JURISDIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira cooperativa contra decisão que, em ação de prorrogação de dívida rural com revisão contratual, deferiu tutela provisória cautelar para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural dado em garantia de Cédula de Crédito Bancário, vedando qualquer averbação de transferência de titularidade até ulterior deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a concessão de tutela cautelar não expressamente requerida na petição inicial configura julgamento
extra petita
; (ii) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar; e (iv) se seria cabível a exigência de caução adicional para manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O poder geral de cautela, previsto nos arts. 297, 300 e 301 do CPC, autoriza o magistrado a adotar providências não expressamente requeridas, desde que adequadas e proporcionais à situação de urgência identificada, não configurando julgamento
extra petita
a concessão de medida conservativa que guarda conexão direta com o objeto da demanda.

4 - A decisão que explicita o risco identificado, os fundamentos jurídicos e a correlação entre a medida deferida e a utilidade do processo atende ao dever constitucional de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

5 - A Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, não obsta a concessão de tutela provisória quando presentes seus requisitos específicos, afastando apenas a presunção de elisão automática da mora pela propositura da demanda.

6 - O risco de consolidação da propriedade fiduciária durante o trâmite de ação revisional, especialmente quando o imóvel foi aceito pelo juízo como caução para o próprio prosseguimento do feito, configura perigo concreto de esvaziamento da jurisdição e de inutilidade do provimento final.

7 - A tutela cautelar que suspende o procedimento de consolidação possui natureza conservativa e é plenamente reversível, não impedindo futura expropriação caso julgada improcedente a pretensão revisional.

8 - Descabe a exigência de caução adicional quando o próprio imóvel objeto da alienação fiduciária já constitui garantia em favor do credor e foi aceito pelo juízo como caução suficiente, especialmente quando a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047347-04.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO
e parte Agravada
JEFFERSON ALVES DE ASSIS JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.